Tribunal: TJDFT
Processo: 0761091-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0761091-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA contra decisão monocrática que não concedeu a gratuidade de justiça (ID 69865194). Em suas razões (ID 70375985), alega que: 1) não existe nos autos elemento probatório que se contraponha às declarações e documentos apresentados; 2) houve erro material na procuração, pois não recebe benefício previdenciário; 3) o juízo possui meios e sistemas para averiguar as situação econômica do apelante; 4) a parte contrária não apresentou impugnação ao pedido de gratuidade; 5) a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade; 6) deve ser considerado como parâmetro a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Requer o provimento para que seja deferida a gratuidade de justiça. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 70934276). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 1.021 do CPC: contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, o agravo interno é cabível para impugnar decisões monocráticas. É inadequada sua utilização para reforma de decisões colegiadas. Após análise mais detida da questão, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada baseou-se na afirmação do próprio agravante, constante na procuração e petição inicial, de que é aposentado. Condição que era contraditória com a afirmação de que não possui qualquer fonte de renda. No agravo interno, o agravante afirma que houve erro material na afirmação de que é aposentado. Na ocasião, junta declaração do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em que consta a informação de que não recebe benefícios (ID 70375986). Não há outros elementos a afastar a afirmação de hipossuficiência feita pela parte. Reconsidero a decisão e DEFIRO a gratuidade de justiça. Todavia, faculto ao agravante o derradeiro prazo para, em 5 dias, justificar o interesse no prosseguimento processo, pois já foi apresentada na execução fiscal exceção de pré-executividade para discussão da mesma matéria tratada nos embargos à execução. Intime-se. Anote-se a gratuidade de justiça. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator